Tribunal: TJSP
Processo: 2201107-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos morais – Suspensão do processo em decorrência da decisão proferida no Tema Repetitivo 1264 do C. STJ.
I – Inconformismo do autor. Alegação de que a demanda versa sobre matéria diversa (declaração de inexistência de débito). Improcedência.
II – Conhecimento do recurso, diante do cabimento da aplicação da tese da taxatividade mitigada do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos morais – Suspensão do processo em decorrência da decisão proferida no Tema Repetitivo 1264 do C. STJ.
I – Inconformismo do autor. Alegação de que a demanda versa sobre matéria diversa (declaração de inexistência de débito). Improcedência.
II – Conhecimento do recurso, diante do cabimento da aplicação da tese da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do referido Código, fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
III – Pretensão de declaração de inexistência de débito sem a juntada do extrato do Serasa, documento que deve ser acostado aos autos principais.
IV- Existência de pedido de dano moral em decorrência da manutenção dos dados da parte autora na plataforma de cadastro de proteção ao crédito, por dívida lançada há mais de 20 anos, vinculando ao Tema 1264 do C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1264), no qual há expressa determinação de suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria.
IV - Decisão mantida– Recurso não provido.